Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUXÍLIO INFORMAL. COBRANÇA DE SEGUROS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À ASSINATURA DA PROPOSTA DE SEGURO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os limites contidos na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) para juros remuneratórios, deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX da Lei 4.595/64, ao prever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. No mesmo sentido, as Súmulas 596, STF e 382 STJ.
2. “6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, sendo que, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado, admite-se a revisão do contrato. 7. Incumbe à parte que alega a abusividade comprovar a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação (...)” (Acórdão 1365239, 07093504120208070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. E não há indícios de que as taxas aplicadas (2,76 % ao mês e 38,58% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor em desvantagem exagerada.
3. A “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil não consubstancia instrumento hábil para aferir taxa de juros praticada pelas instituições financeiras de maneira precisa. Presta-se apenas a simulações, já que não abarca seguros e/ou outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico, especialmente capitalização mensal de juros prevista em contratos.
4. O STJ definiu critérios para a cobrança de seguros de proteção financeira nos contratos bancários (Tema 972 dos Recursos Repetitivos), sendo vedado quando se tratar de consumidor compelido à contratação. 4.1 No caso, chama atenção o fato de que a proposta do seguro contratado é de 02/09/2021 e tem como proponente pessoa estranha aos autos. Ademais, verifica-se que a proposta do seguro e a cédula de crédito bancário compõem o mesmo documento, emitido pelo Banco réu, que foi assinado digitalmente pelo autor em 11/07/2022. Neste sentido, o Banco réu condicionou a contratação do empréstimo à assinatura da proposta de seguro em nome de outra pessoa, em postura claramente abusiva.
5. O Banco réu não foi condenado a devolver o prêmio securitário. A sentença declarou a nulidade da cláusula de seguro prestamista, cujo valor deverá ser decotado da dívida. Incabível, no caso, devolução em dobro.
6. A condenação do réu representa o acolhimento de 1 dos 3 pedidos autorais, razão pela qual deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% em desfavor do autor e 30% em desfavor do réu (sucumbência recíproca não equivalente – artigo 86, caput, CPC).
7. Recursos conhecidos e não providos.